Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707072-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA GONTIJO CUNHA AGRAVADO: ALEXANDRE PERALTA COLLARES, FABIANA COLLARES SCHWARTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Gontijo Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0053797-96.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 69344032) e se encontrava pautado para julgamento (Id. 71872792). Inconformadas, as Agravantes interpuseram Agravo Interno contra a referida decisão (Id. 68939537), que se encontrava apto ao julgamento. Sucede que, antes do julgamento, os Agravados noticiaram a realização de acordo entre as partes que abrange a matéria discutida no presente recurso (Id. 72346813). Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito foi, inclusive, extinto, com resolução do mérito, em razão da transação (Id. 234571351 – autos de referência). Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora